Tribunal: TJMT
Processo: 0000935-53.2013.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000935-53.2013.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SARTOR & BASSO LTDA - CNPJ: 07.432.563/0001-06 (AGRAVADO), MIGUELANGELO DE BARROS BASSO - CPF: 119.876.248-90 (AGRAVADO), CLAUDIA ROSILENE DE SOUZA - CPF: 614.618.221-49 (AGRAVADO), FERNANDO VICENTE SARTOR - CPF: 901.625.950-34 (AGRAVADO), MARIANE LIMA SARTOR - CPF: 178.245.778-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO DESINTERESSE POSTERIOR. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial com fundamento no art. 485, II, III e §1º do CPC, por abandono da causa. O agravante alega nulidade da intimação pessoal por ter sido enviada a endereço incorreto e defende que a extinção seria inválida por ausência de manifestação do réu antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de manifestação do réu antes da extinção impede a decretação do abandono da causa; (
ii
) analisar se a intimação pessoal do autor, realizada em endereço diverso, enseja nulidade capaz de afastar a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objetivo da Súmula 240/STJ é garantir ao réu o direito de ver resolvida a lide. Todavia, a ausência de oposição posterior ao julgamento evidencia desinteresse, o que, aliado aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, justifica a extinção por abandono.

A alegação de nulidade da intimação pessoal por suposto erro no endereço configura inovação recursal, por não ter sido suscitada nas razões da apelação, sendo vedada sua análise em sede de agravo interno, em respeito ao princípio da preclusão consumativa e ao disposto no
caput do
art. 278 do CPC.

A omissão da parte em alegar nulidade na primeira oportunidade implica preclusão, conforme dispõe
caput d
o art. 278 do CPC, razão pela qual a alegação de nulidade da intimação não pode ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte,
não
provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono independe de manifestação prévia do réu quando este, mesmo que posteriormente, manifesta desinteresse no prosseguimento da demanda.

A nulidade da intimação pessoal deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

Inovações recursais em agravo interno não são admitidas, em respeito à preclusão consumativa e à exigência de dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
de decisão
que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora
agravante, mantendo
a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial
em razão do abandono
art. 485, II, III e § 1º do Código de Processo Civil).

O agravante
alega que
a
manifestação
do réu pela possibilidade de extinção da lide por abandono deve ocorrer antes da sentença de extinção e não apenas posteriormente como ocorreu nos autos.

Defende que a sua
intimação pessoal para dar andamento ao feito, prevista no § 1º do art. 485 do CPC/2015, foi enviada para endereço diverso daquele informado na petição inicial, o que a torna nula e os atos subsequentes, nos termos dos
arts
. 275, 280 e 281 do CPC/2015, e por se tratar de matéria de ordem pública, pode
ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de a Súmula 240 do STJ estabelecer que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1120097/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 314), indicou-se
que a
razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito.

No caso concreto, embora não tenha havido requerimento expresso dos executados antes da prolação da sentença extintiva, verificou-se posteriormente, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, que os apelados não se opuseram à extinção da lide, demonstrando inequívoco desinteresse no prosseguimento do feito.

É importante destacar que o objetivo da Súmula 240 do STJ é resguardar o interesse do réu na resolução de mérito da demanda. Se, contudo, o próprio réu manifesta desinteresse no prosseguimento do feito, não há razão para manter um processo inerte por abandono do autor, sobretudo considerando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

O agravante suscita, ainda, questão relativa à nulidade da intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, argumentando que a carta de intimação foi enviada para endereço diverso daquele informado na petição inicial, o que tornaria nula a intimação.

Contudo, verifica-se que tal alegação não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, representando inovação recursal em sede de agravo interno, o que não se admite, em respeito aos princípios da dialeticidade e da preclusão consumativa.

Além disso,
conforme o caput do art. 278, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.”

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade da intimação pessoal do agravante,
pois preclusa.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025